Tribunal: TJBA
Processo: 8032413-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032413-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARLENE RABELO CAMPOS DE OLIVEIRA Advogado(s): FABRICIO DO VALE BARRETTO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO POTESTATIVO DE ESCOLHA DO FORO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A CAPITAL E O DOMICÍLIO DO AUTOR. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para o foro do domicílio da parte autora, sob o fundamento de que a exequente, ao propor ação individual de cumprimento de sentença coletiva, não residia na comarca de Salvador. A agravante, professora aposentada e beneficiária da gratuidade judiciária, propôs execução individual de sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, pleiteando a implantação do piso nacional do magistério, conforme art. 40, §1º, III, "a", e §5º da CF/88. Sustenta que exerceu direito potestativo de escolha de foro, conforme art. 52, parágrafo único, do CPC, e que o juízo da capital já havia reconhecido sua competência anteriormente, não havendo impugnação do Estado. II. Questão em discussão A controvérsia gira em torno da definição do juízo competente para processar e julgar a execução individual de sentença coletiva proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, discutindo-se se é válida a opção da parte exequente pelo foro da capital, com base no direito potestativo previsto no art. 52, parágrafo único, do CPC, ainda que seu domicílio seja em comarca diversa. III. Razões de decidir 1. A execução individual de sentença coletiva possui natureza autônoma e deve respeitar o contraditório e a individualização do crédito. 2. O art. 52, parágrafo único, do CPC garante à parte autora a possibilidade de propor a demanda no foro do seu domicílio, do fato, da situação da coisa ou na capital do ente federado. 3. A decisão da Seção Cível de Direito Público (Agravo Interno nº 8064619-79.2023.8.05.0000) não afastou a possibilidade de escolha pelo foro da capital, reconhecendo apenas a competência do primeiro grau, sem exclusão do direito potestativo e indicando ser mais célere e fácil o processamento no foro do domicílio do autor. 4. A jurisprudência tem reconhecido a legitimidade da escolha do foro da capital pelo autor, desde que dentro dos limites territoriais do Estado, conforme fixado pelo STF na ADI nº 5492. 5. No caso concreto, a agravante quer que a execução prossiga na capital com fundamento no art. 52, p.u., do CPC, o que é juridicamente admissível, tornando incabível a remessa dos autos a outro foro. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A parte exequente tem direito potestativo de propor a execução individual de sentença coletiva no foro da capital do ente federado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC. 2. A existência de domicílio diverso não afasta a competência concorrente da capital quando expressamente permitido pelo legislador." Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8032413-41.2025.8.05.0000, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA